Tribunal: TJPA
Processo: 0804685-27.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804685-27.2023.8.14.0040

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804685-27.2023.8.140040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA CVOMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). NULIDADE DA PROVA POR BUSCA PESSOAL SEM A DEVIDA FUNDADA SUSPEITA. IMPROVIDO.QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de
RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA
contra sentença que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento na alegada ilegalidade da prova obtida por ausência de fundadas razões para abordagem pessoal e quebra da cadeia de custódia. Absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionamento da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) Se houve fundadas razões para a abordagem do réu; ii) As provas decorrentes configuram ilicitude por ausência de "fundada suspeita" nos termos do art. 244 do CPP. Iii) quebra da cadeia de custódia; iv) Absolvição insuficiência de provas; v) Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e vi) Redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal, vii) aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Legalidade da diligência policial
:
A abordagem decorreu de após diligência policial à Rua M, próximo ao sinal do Bairro União, fuga do réu ao avistar a polícia.

4.

Configuração de "fundada suspeita" (art. 244, CPP)
:
Elementos objetivos justificaram a busca pessoal: Conduta evasiva do investigado;

5.

Depoimentos policiais uníssonos descrevem tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, apreensão realizada na busca pessoal e descoberta de quantidades de entorpecentes.

6.

Elementos objetivos (entorpecentes) corroboram finalidade de tráfico, afastando tese de autoconsumo.

7. Rejeição da desclassificação:

8. Quantidade significativa três porções de erva seca, pesando 153 g (cento e cinquenta e três gramas) de “MACONHA”, duas embalagens, com substância petrificada de cor amarela, pesando 9,00g (nove gramas) “COCAÍNA) incompatíveis com uso pessoal, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

9. Quebra da cadeia de custódia: Não restou demonstrada qualquer irregularidade no acondicionamento ou transporte das substâncias apreendidas, tampouco foi comprovado prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela jurisprudência consolidada do STJ. O laudo toxicológico definitivo atestou a idoneidade do material periciado, sendo sua validade preservada.

10. Redimensionamento da pena-base aplicada em razão de ausência de fundamentação quanto à circunstância (consequências do delito) sem a devida fundamentação idônea para sua negativação, mantida a pena-base acima de seu mínimo em razão de persistir a negativação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11. Reconhecimento do Tráfico Privilegiado no patamar máximo – réu preenche os seus requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso
conhecido
e
provido parcialmente
.

Tese de julgamento
: A busca pessoal realizada pelos policiais decorreram em razão das circunstância do caso concreto, réu ao perceber a viatura policial saiu em fuga.

Dispositivos Relevantes Citados

Constituição Federal:
Art. 5º, XI:.

Lei de Drogas
(Lei nº 11.343/06): Art. 33

Código de Processo Penal: Art. 157; Art. 240, §2º: Art. 244.

Jurisprudência Citada

·

TJ-GO, Revisão Criminal 52306434020238090000:

·

TJ-SP, Apelação Criminal 15129419720238260228

·

STJ, RHC 158.580/BA.

·

STF, HC 208.240/SP:

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinc
29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOM,ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804685-27.2023.8.140040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA CVOMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas-PA
, que a condenou as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.26447626
),
que no dia 28.03.2023, por volta das 23h10min, na Rua M, próximo ao sinal do Bairro União, o denunciado foi preso por estar trazendo consigo para expor à venda dois pacotes de “crack”, pesando aproximadamente 9,53g (nove gramas e cinquenta e três miligramas), um pacote pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), um tablete pesando 108g (cento e oito gramas) e um pedaço de 35g (trinta e cinco gramas) de “Maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Expõe, que no dia do ocorrido, os Policiais Militares Leandreson Moura Diniz, Leonardo de Falco Costa Melo e Sidval Silva Reis estavam em rondas pela Rua 14, no Bairro União, quando avistaram, em frente ao Restaurante “Vila’s Caldo”, um homem montado em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao ver a aproximação da guarnição, este saiu em disparada, com isto, a equipe policial o seguiu até a Rua M, próximo ao sinal do Bairro União, onde conseguiu abordá-lo, sendo identificado como RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA e que, na hora da abordagem, repetia: “Perdi! Perdi!” (Textuais). Ante esta atitude, passaram a revistá-lo e encontraram consigo dois pacotes de “crack”, pesando aproximadamente 9,53g (nove gramas e cinquenta e três miligramas), um pacote pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), um tablete pesando 108g (cento e oito gramas) e um pedaço de 35g (trinta e cinco gramas) de “Maconha”.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26447558)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.26447558-pag.7)

Laudo de Constatação Provisória. (id.26447558-pág.8)

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2023 (id.26447636-pág.2)

Laudo Toxicológico definitivo nº 2023.11.000153. (id.26447658-pag.2)

Defesa Prévia. (id.26447634)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26447635)

Mídias de Audiência. (id.26447653-26447656)

Alvará de Soltura. (id.26447667)

Termo de Audiência. (id.26447662; 26447676);

Alegações finais do Ministério Público. (id.26447657)

Alegações finais da Defesa. (id.26447680)

Em sentença prolatada (id. 26447681), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
RODRIGO DOS SANTOS FRANÇA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.26447684
)
,
a defesa requereu preliminarmente 1) Nulidade da sentença por ausência de fundada suspeita na busca pessoal; 2) Quebra da cadeia de custódia; No mérito: 1) Absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, 3) Redimensionamento da pena-base no mínimo legal; 4) Reconhecimento da atenuante confissão – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231; 5) tráfico privilegiado, com a redução no patamar máximo.

Em
contrarrazões (id. 26447691
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.26889412), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
parcial
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARES
:

1.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL.

A Defesa se insurge preliminarmente pela nulidade da sentença pela ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal ao apelante.

Segundo os depoimentos colhidos em delegacia e ratificados em juízo, pelos PM LEONARDO DE FALCO COSTA MELO, SIDVAL SILVA REIS e LEANDRESON MOURA DINIZ, na data
28/03/2023
, por volta das 23:10 estavam em ronda pelas proximidades da Rua 14, em frente ao Restaurante Vilas Caldo quando se aproximaram do nacional RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA que estava em uma motocicleta Marca/Modelo Honda/CG 160 START, cor vermelha, Ano 2007, Placa QDZ9156 e ao ver a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga, sendo alcançado pelos agentes públicos, na Rua M, próximo ao semáforo do bairro União, e ao fazerem a abordagem do réu , ele disse “perdi, perdi”, foi encontrado em sua posse

dois pacotes de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 9,53g, um pacote de substância aparentando ser maconha com aproximadamente 15g, um pedaço de tablete de substância aparentemente maconha com aproximadamente 108g e mais 35g de substância análoga a maconha enrolada em papel filme, que perguntado para RODRIGO para quem ele levaroa a droga respondeu que era para o “DI BELÉM”, que ao ser perguntado para RODRIGO se ele já havia sido preso, ele respondeu que sim, por tráfico no ano de 2022, passando 30 dias preso.

De acordo com as narrativas prestadas pelos agentes públicos, há fundadas razões para a abordagem do réu.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE

DA PROVA. FLAGRANTE PREPARADO. 1- Não há que se falar em flagrante preparado quando não comprovada a indução ou a instigação da prática delituosa pelos policiais, os quais se limitaram a abordar o apelante e efetivar a prisão em flagrante. 2- Pedido julgado improcedente. (TJ-GO - RVCR: 52306434020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Seção Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023). APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes dos policiais – Inocorrência de flagrante preparado, pois não se verifica qualquer ingerência no nexo de causalidade – Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes que servem de baliza à fração aplicada diante do reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15129419720238260228 São Paulo, Relator: Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Entendo, que no presente caso, a busca pessoal realizada no apelante, não se configura situação de ilicitude das provas colhidas durante a apreensão do réu, por ausência de fundadas suspeitas.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial. (id.26447558), Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.26447558-pag.7), Laudo de Constatação Provisória. (id.26447558-pág.8), Laudo Toxicológico definitivo nº 2023.11.000153. (id.26447658-pag.2), nos quais
confirmaram se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante
dois pacotes de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 9,53g, um pacote de maconha com aproximadamente 15g, um pedaço de tablete de substância aparentemente maconha com aproximadamente 108g e mais 35g de substância análoga a maconha enrolada em papel filme
”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, e em seguida a abordagem do réu, seguido da apreensão dos entorpecentes decorreu de fundadas suspeitas, que ao avistar a viatura policial saiu em fuga, sendo abordado posteriormente na posse dos entorpecentes, tais fatos justificam a abordagem dos agentes públicos.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA
. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa “intuição” sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente “sinta” quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter “sentido” que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado. 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de “prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê_los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.

(STJ.

HC Nº 877943 - MS (2023/0456127-9), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 18/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES. ACUSADO ABORDADO APÓS EMPREENDER FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. ENTORPECENTE APREENDIDO EM UMA SACOLA POR ELE DISPENSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000865-95.2019.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 07-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0000865-95.2019.8.24.0007, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

No presente caso, as circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a abordagem realizada pelos policiais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Conforme se observa nos autos, a busca pessoal que redundou na apreensão do material objeto de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada,
não acolho a tese de ilicitude das provas colhidas, arguida pela defesa.

2.
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Quanto a preliminar da quebra da cadeia de custódia (art.157 do CPP) arguida pela Defesa, entendo também que não deve ser acolhida a referida preliminar.

A cadeia de custódia é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

No presente caso, também compreendo que não houve a quebra da cadeia de custódia, não observo irregularidades no acondicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova, o que coaduno com o entendimento da defesa no qual afirma “
que a polícia não documentou nenhum de seus procedimentos no manuseio e suposta apreensão das drogas”
, a defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal.

No entanto, vislumbro que as alegações trazidas no presente apelo são genéricas, não conseguindo o apelante: trazer aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, como adulteração da prova, a interferência de quem quer que seja; apontar vícios capazes de macular o procedimento; ou, ainda, indicar eventual prejuízo para a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Portanto, ausente qualquer demonstração de nulidade apta a macular a lisura da cadeia de custódia das provas, não deve prosperar a tese defendida.

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que o recorrente tivesse comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,

de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal
.

MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, uma vez que o réu não fora flagrado comercializando entorpecentes, assim como não houve campana prévia ou fora trazido aos autos qualquer testemunha estranha aos quadros policiais que confirmasse o exercício da mercancia.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia 28.03.2023, por volta das 23h10min, na Rua M, próximo ao sinal do Bairro União, o denunciado foi preso por estar trazendo consigo para expor à venda dois pacotes de “crack”, pesando aproximadamente 9,53g (nove gramas e cinquenta e três miligramas), um pacote pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), um tablete pesando 108g (cento e oito gramas) e um pedaço de 35g (trinta e cinco gramas) de “Maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico definitivo nº 2023.11.000153. (id.26447658-pag.2) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, três porções de erva seca, pesando 153 g (cento e cinquenta e três gramas) de “MACONHA”, duas embalagens, com substância petrificada de cor amarela, pesando 9,00g (nove gramas) “COCAÍNA”, substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA
, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, conforme trecho da sentença que trago à colação:

As testemunhas
PM LEONARDO DE FALCO COSTA MELO, SIDVAL SILVA REIS e LEANDRESON
declararam, conforme termos da sentença (id.26447681-pág. 4):

“QUE que estavam em ronda na Rua 14 e quando o réu percebeu a aproximação da guarnição tentou empreender fuga. Que os policiais seguiram atrás do réu e durante a abordagem foram encontradas substâncias entorpecentes do tipo maconha e crack. Que o réu disse que iria vender a droga e entregar para um nacional conhecido por “de Belém”.

No interrogatório do réu
RODRIGO DOS SANTOS FRANCA BARBOSA
,
, afirmou, conforme termo da sentença (id.26447681-pág.5):

“QUE negou ter empreendido fuga, disse que estava tomando caldo

quando foi abordado pelos policiais. Confessou que estava portando substância entorpecente, mas alegou que estava apenas com 2 petecas no Rio Verde.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que estavam em ronda policial quando o réu ao avistar a viatura policial tentou se evadir, e ao ser abordado na revista pessoal fora encontrado entorpecentes, no qual o próprio réu confessou está na posse de “apenas duas petecas”.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o réu
três porções de erva seca, pesando 153 g (cento e cinquenta e três gramas) de “MACONHA”, duas embalagens, com substância petrificada de cor amarela, pesando 9,00g (nove gramas) “COCAÍNA”,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório confirmou em parte a narrativa descrita na denúncia, no qual não saíra em fuga, sendo encontrado em sua posse apenas duas petecas, tais fatos são contrários as provas colhidas no caderno processual, que evidenciam o tráfico de entorpecentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa e diversidade, juntamente com a quantia em espécie, e os outros objetos como balança de precisão e papeis para embalagem dos entorpecentes, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte dos apelantes, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo” constante no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (quantidade da substância entorpecente), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo, que o juízo considerou duas circunstâncias negativas (consequências e quantidade de entorpecentes), o que trago à colação trecho da referida sentença: (id.26447681-pág.5)

“O réu é primário; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao réu; A personalidade do agente sem dados para uma avaliação; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, normais ao tipo penal; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim
as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.”

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando
a quantidade da substância entorpecente
, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

As consequências delitivas, reputadas como "
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
" tais fundamentos são inerentes ao tipo penal em foco, presentes em qualquer crime de tráfico, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção, merecendo ser
neutra.

No que se refere a
quantidade e a natureza da droga apreendida,
três porções de erva seca, pesando 153 g (cento e cinquenta e três gramas) de “MACONHA”, duas embalagens, com substância petrificada de cor amarela, pesando 9,00g (nove gramas) “COCAÍNA
, possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art.
42
da Lei nº
11.343
⁄
2006.

Persistindo uma circunstância negativada contra o réu (art.42, da Lei nº 11.343/2006) redimensiono a pena base acima do seu mínimo legal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na Segunda fase –
Existindo a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do CPB, fixo a pena intermediário em seu mínimo, qual seja em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Não acolho o pedido da superação da Súmula 231 do STJ, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Nos termos da fundamentação supra fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de sua causa de diminuição no patamar máximo, o que entendo merece acolhimento.

Requer o apelante, por fim, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006, aplicando na terceira fase da dosimetria da pena, o
quantum
redutor máximo, ou seja, 2/3 (dois terço) da causa de diminuição (trafico privilegiado), tendo em vista o apelante fazer jus ao referido
quantum
, e o juízo deixou de aplica-lo sem a devida justificação o que fere entendimento deste Egrégio Tribunal e da jurisprudência pátria.

Entendo ser pertinente os argumentos da defesa ao considerar presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu

é primários, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico, tendo em vista que o juízo considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, não havendo qualquer majoração na pena-base fixada em seu mínimo legal.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I

No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II

A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV

Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043- SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses, além do pagamento de 166 dias multa, em regime aberto.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
concedo PROVIMENTO PARCIAL
à pretensão recursal, para alterar a pena do réu, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses,
além do pagamento de
166 dias multa,
em regime
aberto,
sendo
substituída por duas restritivas de direitos.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/09/2025